Tribunal: TJDFT
Processo: 0704273-19.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE ILÍCITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA REALIZAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NO DOMICÍLIO DO RÉU. TESTEMUNHOS POLICIAIS CONTRADITÓRIOS. ACERVO PROBATÓRIO NULO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
2. O ingresso em moradia alheia depende, para a sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Somente é possível mitigar o direito constitucional à inviolabilidade de domicílio quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência do crime no interior da residência.
3. O recebimento de informações de populares sobre a ocorrência de tráfico de drogas no endereço do réu, embora pudesse autorizar a abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a permitir o ingresso no domicílio.
4. Em que pese a eventual boa-fé dos policiais militares, não havia elementos objetivos concretos e seguros que justificassem a invasão no domicílio do acusado.
5. Como decorrência da teoria dos frutos da árvore envenenada, consagrada no art. 5o, inc. LVI, da Constituição Federal, é nula a prova derivada da conduta ilícita.
6. Recurso conhecido e desprovido.